Tribunal: STF
Processo: RMS 37735
Classe: RMS
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de Recurso Ordinário em Mandado de Segurança interposto por Edson Firmino em face de acórdão da Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça proferido no MS 25.624, de Relatoria do Ministro Gurgel de Faria, cuja ementa reproduzo:
    PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. ANISTIA. VALORES RETROATIVOS. PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. AUSÊNCIA. 1. Em sede de mandado de segurança, é indispensável que a prova do direito seja pré-constituída, sendo inviável a dilação probatória. 2. Hipótese em que o impetrante não trouxe documentos hábeis a comprovar o direito ao pagamento de valores retroativos relativos à concessão de anistia, principalmente após o ajuste realizado em 2018. 3. Agravo interno desprovido. (eDOC 2, p. 20)
    No âmbito da petição recursal, o recorrente argumenta que a prova de seu direito líquido e certo deriva diretamente do julgamento levado a efeito em mandamus antecedente, atualmente executado na Justiça Federal.
    Nesse contexto, sustenta o seguinte argumento:
    “A Portaria de 2004, editada pelo Ministro da Justiça, reconheceu a sua condição de anistiado, concedendo-lhe reparação econômica de caráter indenizatório, em prestação mensal, com efeitos passados. Posteriormente, em 2018, o Ministro da Justiça decidiu pela necessidade de retificar a Portaria Ministerial Nº 2.675/2004, para adequá-la à Portaria Nº 118/1999, do Ministério da Marinha, editada nos termos da decisão judicial proferida na ação ordinária Nº 000.0708920-1, e-STJ, fl. 05. 
    Assim, originou para o Recorrente reparação econômica, de caráter indenizatório, em prestação mensal, permanente e continuada, no valor de R$ 7.334,25 (sete mil trezentos e trinta e quatro reais e vinte e cinco centavos), com efeitos financeiros retroativos da data do julgamento em 20/06/2018 a 05/10/1988, perfazendo um total retroativo de R$ 2.845.077,81 (dois milhões oitocentos e quarenta e cinco mil e setenta e sete reais e oitenta e um centavos), devendo ser descontados os valores porventura percebidos por meio da Portaria Ministerial Nº 2.675/2004, publicada no DOU de 24/09/2004, nos termos do art. 1º, incisos I e II, art. 9º, parágrafo único, e art. 14, da Lei 10.559/2002, e-STJ, fl. 05. 
    A Autoridade Coatora não realizou o pagamento dos valores pretéritos, por isso o Recorrente pleiteou a concessão da ordem a fim de que seja determinado à Autoridade Coatora que proceda ao cumprimento do disposto na Portaria Anistiadora, já devidamente retificada, efetuando o pagamento da quantia retroativa fixada, sem acréscimo de juros e correção monetária, somente o valor nominal.” (eDOC 2, p. 35)
    Em suma, afirma que a plausibilidade de sua pretensão em perceber indenização integral encontra-se devidamente provada, de modo que o raciocínio desenvolvido pelo e. STJ não possui correção.
    No pedido, requer que lhe seja concedida:
     “reparação econômica, de caráter indenizatório, em prestação mensal, permanente e continuada, no valor de R$ 7.334,25 (sete mil trezentos e trinta e quatro reais e vinte e cinco centavos), com efeitos financeiros retroativos da data do julgamento em 20/06/2018 a 05/10/1988, perfazendo um total retroativo de R$ 2.845.077,81 (dois milhões oitocentos e quarenta e cinco mil setenta e sete reais e oitenta e um centavos), devendo ser descontados os valores porventura percebidos por meio da Portaria Ministerial nº 2.675/2004, publicada no DOU de 24/09/2004, nos termos do art. 1º, incisos I e II, art. 9º, parágrafo único, e art. 14, da Lei 10.559/2002.”
    De outro lado, a União aportou contrarrazões ao RMS no sentido da higidez da decisão impugnada. Ressaltou, a propósito, que o impetrante “juntou apenas uma minuta de portaria que seria complementada com a numeração, data, assinatura e publicada e que expressaria o valor total das parcelas retroativas e que poderia comprovar o direito líquido e certo”.
    Em 09 de março de 2021, deferi os pleitos de gratuidade de justiça e de tramitação prioritária da demanda com base em critério etário.
    Instado a manifestar-se como custos legis, o Senhor Procurador-Geral da República, Dr. Augusto Aras, opinou pelo desprovimento do Recurso em peça assim ementada:
    “RECURSO ORDINÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. MILITAR. ANISTIADO POLÍTICO. VALORES RETROATIVOS. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. ATO NORMATIVO. INEXISTÊNCIA. DESPROVIMENTO. 
    1. Recurso ordinário em mandado de segurança interposto contra acórdão proferido pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, que não reconheceu o direito líquido e certo do recorrente ao recebimento de valores retroativos da reparação econômica decorrente da declaração de anistia.
    2. Não há de se conhecer de mandado de segurança quando não demonstrada a prova pré-constituída do direito invocado.
    – Parecer pelo desprovimento do recurso.” (eDOC 7, p. 1)
    É o relatório.
    De início, transcrevo a compreensão do STJ vertida em voto condutor da decisão recorrida:
    “Ocorre que, da análise dos autos, verifica-se que o impetrante olvidou-se de comprovar as suas alegações, principalmente no tocante ao valor retroativo que seria devido após o ajuste realizado em 2018. 
    Com efeito, apesar de juntar a Portaria n. 1766 (devidamente assinada e publicada), na qual o Ministro da Justiça retificou a Portaria primeva (e-STJ fl. 43), o impetrante apenas apresentou “Minuta de Portaria” posterior, que supostamente seria assinada pelo Ministro da Justiça, na qual estariam explicitados os valores efetivamente devidos (e-STJ fl. 44), sendo certo que o referido documento, além de ser provisório, é desprovido dos requisitos formais: numeração, assinatura e publicação. 
    Assim, não ficou comprovado o direito ao recebimento do valor retroativo de R$ 2.845.077,81 (dois milhões, oitocentos e quarenta e cinco mil, setenta e sete reais e oitenta e um centavos).”
    Igualmente, importa à compreensão do litígio a síntese realizada na opinio ministerial:
    “A discussão travada neste recurso ordinário em mandado de segurança tem como objeto a concessão de ordem para o pagamento dos valores retroativos da reparação econômica decorrente da declaração de anistia constante na Portaria MJ 2.675/2004, com as alterações promovidas pela Portaria MJ 1.766/2018. 
    A Portaria MJ 2.675/2004, publicada no DOU em 24.9.2004, declarou Edson Firmino, ora recorrente, como anistiado político, concedendo-lhe reparação econômica em prestação mensal, permanente e continuada, no valor de R$ 3.847,50 (três mil, oitocentos e quarenta e sete reais e cinquenta centavos), bem como a diferença retroativa no valor de R$ 283.737,40 (duzentos e oitenta e três mil, setecentos e trinta e sete reais e quarenta centavos).
    O recorrente protocolou pedido de reconsideração da referida portaria, sob o argumento de que houve omissão quanto a sua promoção à graduação de Suboficial com proventos de Segundo-Sargento. 
    O Ministro da Justiça negou provimento ao pedido de reconsideração, porém, determinou a retificação da Portaria Ministerial 2.675/2004 para compatibilizá-la com a Portaria 118/1999 do Ministério da Marinha, na qual se reconheceu a graduação do recorrente como Segundo Sargento. Essa decisão foi formalizada na Portaria Ministerial 1.766, publicada em 25.10.2018 (fl. 43). 
    Ocorre que não consta nos autos a retificação da Portaria Ministerial 2.675/2004, mas apenas uma minuta de portaria sem assinatura e, consequentemente, sem validade jurídica (fl. 44), acompanhada de planilha de cálculo da reparação econômica, confeccionada pela Coordenação de Julgamento e Finalização da Comissão de Anistia (fls 45/46). 
    Com isso, a pretensão vindicada no mandado de segurança careceria da necessária liquidez e certeza do direito, ante a ausência de ato administrativo que conceda ao requerente o direito à reparação econômica no valor retroativo de R$ 2.845.077,81 (dois milhões, oitocentos e quarenta e cinco mil, setenta e sete reais e oitenta e um centavos), a título de anistiado político.” (eDOC 7, p. 6-8)
    Decerto, a jurisprudência deste STF é firme no sentido de que uma vez reconhecido o direito à anistia política, o inadimplemento governamental das reparações econômicas caracterizam ilegalidade e violação de direito líquido e certo.
    Nesses termos, confira-se o julgamento do tema 394 da sistemática da repercussão geral, cujo paradigma, o RE 553.710, de Relatoria do Ministro Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 31.08.2017, porta a seguinte ementa:
    “Direito Constitucional e Administrativo. Mandado de segurança. Anistiado político. Pagamento retroativo de prestação mensal concedida. Norma que torna vinculante requisição ou decisão administrativa de órgão competente que determina o pagamento pela União. Dívida da Fazenda Pública que não foi reconhecida por decisão do Poder Judiciário. Afastamento do regime do art. 100 da Constituição Federal. Obrigação de fazer que está sendo descumprida. Repercussão geral reconhecida. Recurso extraordinário a que se nega provimento. Tese fixada. 1. Recurso extraordinário em que se discute, à luz dos arts. 167, II, e 169, § 1º, I e II, da Constituição Federal, a possibilidade, ou não, de se determinar o pagamento imediato, em sede de mandado de segurança, de valores retroativos devidos a título de reparação econômica a anistiados políticos, assim declarados com base em portaria expedida pelo Ministro de Estado da Justiça, com fundamento no art. 8º, caput, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias e na lei. 2. Declarado anistiado político por portaria do Ministro de Estado da Justiça, a falta de cumprimento da determinação de providências por parte da União, por intermédio do Ministério competente, no prazo previsto no parágrafo único do art. 18 da Lei nº 10.599/2002 caracteriza omissão ilegal e violação de direito líquido e certo. 3. O art. 12, § 4º, da Lei nº 10.559/2002 tornou vinculante a decisão administrativa ao estabelecer que “as requisições e decisões proferidas pelo Ministro de Estado da Justiça nos processos de anistia política serão obrigatoriamente cumpridas no prazo de sessenta dias, por todos os órgãos da Administração Pública e quaisquer outra entidades a que estejam dirigidas”. A ressalva inserida na última parte desse parágrafo não serve para tornar sem eficácia a primeira parte do enunciado normativo. A obrigação existe, inclusive houve na espécie a inclusão no orçamento das despesas decorrentes da decisão administrativa vinculante. 4. Não há que se aplicar o regime jurídico do art. 100 da Constituição Federal se a Administração Pública reconhece, administrativamente, que o anistiado possui direito ao valor decorrente da concessão da anistia. A dívida da Fazenda Pública não foi reconhecida por meio de uma decisão do Poder Judiciário. A discussão cinge-se, na verdade, ao momento do pagamento. O direito líquido e certo do impetrante já foi reconhecido pela portaria específica que declarou sua condição de anistiado, sendo, então, fixado valor que lhe era devido, de cunho indenizatório. O que se tem, na espécie, é uma obrigação de fazer por parte da União que está sendo descumprida. Fundamentos na doutrina e nos julgados da Suprema Corte. 5. Recurso extraordinário a que se nega provimento. 6. Fixada a seguinte tese de repercussão geral, dividida em três pontos: i) Reconhecido o direito à anistia política, a falta de cumprimento de requisição ou determinação de providências por parte da União, por intermédio do órgão competente, no prazo previsto nos arts. 12, § 4º, e 18, caput e parágrafo único, da Lei nº 10.599/02, caracteriza ilegalidade e violação de direito líquido e certo. ii) Havendo rubricas no orçamento destinadas ao pagamento das indenizações devidas aos anistiados políticos e não demonstrada a ausência de disponibilidade de caixa, a União há de promover o pagamento do valor ao anistiado no prazo de 60 dias. iii) Na ausência ou na insuficiência de disponibilidade orçamentária no exercício em curso, cumpre à União promover sua previsão no projeto de lei orçamentária imediatamente seguinte.”
    Sendo assim, o Tribunal entende imediatamente devida a reparação econômica a quem comprove sua condição de anistiado político, ao que os órgãos da União competentes para a apreciação da indenização devem deferir ou não os pleitos que lhes são submetidos. 
    A esse respeito, translado a ementa do RMS-AgR-AgR 35.345, de Relatoria do Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 29.03.2019:
    “Ementa: Direito constitucional e processual civil. Agravo interno em recurso ordinário em mandado de segurança. Anistia política. Reparação econômica. Parcelas pretéritas. Juros e correção monetária. Impossibilidade de sobrestamento do feito. 1. O Plenário desta Corte acolheu os embargos de declaração opostos no RE 553.710-RG (Rel. Min. Dias Toffoli) para esclarecer que os valores retroativos previstos nas portarias de anistia deverão ser acrescidos de juros moratórios e de correção monetária. 2. A pendência de julgamento do RE 817.338-RG, em que se discute a possibilidade de anulação de ato administrativo após o prazo decadencial da Lei nº 9.784/1999, não impede que o Supremo julgue processos sob sua competência, tendo em vista que: (i) a disciplina do art. 1.035, § 5º, do CPC/2015 não se aplica ao próprio STF; e (ii) não se determinou o sobrestamento nacional dos feitos relacionados à controvérsia. Além disso, a portaria de anistia do falecido marido da agravada não foi impugnada, nem se apresentou prova que afastasse a presunção de legalidade do ato administrativo. 3. Agravo a que se nega provimento.”
    Porém, no caso dos autos, o recorrente não logrou apresentar documento jurídico válido e idôneo para fins de demonstrar o reconhecimento por parte das autoridades competentes da necessidade de complementar retroativamente os valores das parcelas pretéritas na ordem de R$ 2.845.077,81 (dois milhões, oitocentos e quarenta e cinco mil, setenta e sete reais e oitenta e um centavos).
    Portanto, o pleito não pode ser aqui acolhido, haja vista que o STF exige em sede mandamental a prova cabal do direito consistente, no particular, na satisfação dos requisitos estabelecidos na lei de regência, como se extrai do RMS 25.272, de Relatoria do Ministro Carlos Britto, Primeira Turma, DJ 21.10.2005, assim ementado:
    “CONSTITUCIONAL. ANISTIA POLÍTICA. ART. 8º do ADCT. LEI Nº 10.559, DE 13.11.2002. MANDADO DE SEGURANÇA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. ART. 8º DA LEI Nº 1.533/51. O reconhecimento da condição de anistiado político, negada administrativamente, depende da comprovação dos requisitos estabelecidos na lei de regência. Se não há prova pré-constituída, descabe a utilização do mandado de segurança, com pedido de natureza declaratória. Recurso ordinário desprovido.”
    Acerca dos limites cognitivos inerentes ao rito do mandado de segurança e respectivas repercussões na apreciação de acervo fático-probatório, transcrevo escólio do Ministro Celso de Mello no RMS-AgR-ED 29.193, de sua Relatoria, Segunda Turma, DJe 19.02.2015:
    “INCOMPORTABILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA INCIDENTAL NA VIA SUMARÍSSIMA DO MANDADO DE SEGURANÇA – A ação de mandado de segurança – que faz instaurar processo de natureza eminentemente documental – caracteriza-se por somente admitir prova literal pré-constituída, não comportando, por isso mesmo, a possibilidade de dilação probatória incidental, pois a noção de direito líquido e certo ajusta-se ao conceito de fato incontroverso e suscetível de comprovação imediata e inequívoca. Doutrina. Precedentes.”
    Por essas razões, em minha leitura, não há reparo técnico-jurídico a ser realizado na corrente via recursal em relação à compreensão unânime da 1ª Seção do STJ.
    Ante o exposto, desprovejo o presente recurso ordinário em mandado de segurança, nos termos do art. 21, §1º, do RISTF.
    Publique-se.
    Brasília, 28 de abril de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente